Tribunal: STF
Processo: Rcl 56147
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 776-MC.



    1. Agravo interno em reclamação contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que, em sede de recurso ordinário eleitoral, confirmou o indeferimento do registro de candidatura do reclamante para concorrer ao cargo de governador do Estado de Sergipe na eleição próxima, com fundamento em inelegibilidade reconhecida em ação de investigação judicial eleitoral (AIJE). 



    2. Decisão reclamada que se baseou no acórdão proferido no recurso ordinário na AIJE, que ainda não havia sido publicado no momento da propositura da ação de impugnação ao registro de candidatura (AIRC). Alegação de afronta ao decidido na ADPF 776-MC, na qual se suspendeu, para as eleições de 2020, a nova orientação do TSE, que acabava com o efeito suspensivo ope legis do recurso ordinário em relação ao capítulo da inelegibilidade (art. 257, § 2º, do Código Eleitoral). 



    3. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. Na ADPF 776-MC, o fundamento para a suspensão da nova orientação do TSE foi, unicamente, o de que se tratava de mudança de jurisprudência, que não poderia valer de imediato, já para as eleições de 2020. A decisão reclamada, por sua vez, indeferiu registro de candidatura para concorrer a cargo de governador nas eleições de 2022.



    4. De toda forma, a inelegibilidade do reclamante foi confirmada pelo colegiado do TSE na sessão de 23.06.2022, em que se determinou o imediato cumprimento da sanção, antes mesmo da propositura da AIRC. Ademais, o referido acórdão já havia sido publicado quando do indeferimento do registro da candidatura do reclamante pelo TRE/SE. Decisão que promove a celeridade e a economia processual, além de evitar a posterior anulação de votos em candidato sabidamente inelegível.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.